Tribunal: TJMT
Processo: 1013827-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Willian Wagner de Jesus, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 15 de setembro de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e corrupção de menores.
Alega que foi mantida a prisão preventiva do beneficiário, com fundamento na quantidade de drogas e existência de inquérito em desfavor do acusado.
Relata que o decisum não possui fundamentação idônea a manter a segregação cautelar do beneficiário, além de que se juntam documentos de proposta de emprego extramuros.
Argumenta que o magistrado coator fala da quantidade de drogas apreendida e, também, do fato de o paciente responder ao IP 181640. Entretanto, in casu o paciente foi preso com cerca de 900 g (novecentos gramas) de droga, não caracterizando a expressiva quantidade do Enunciado 25 do TJMT. Igualmente, o mencionado inquérito policial o beneficiário é arrolado como vítima.
Noutro ponto, afirma-se que não há demonstração inequívoca da real indispensabilidade da segregação cautelar. Portanto, ausente “fundamentação qualificada” do perigo da liberdade, entende-se que há constrangimento ilegal, e, dessa forma, não há que se falar em manutenção da prisão preventiva, devendo o paciente ser imediatamente posto em liberdade.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, revogando a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou subsidiariamente a imposição de prisão domiciliar (id. 48236458). Juntou documentos.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (id. 48611499). Sendo que as mesmas foram juntadas conforme id. 49416955.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Willian Wagner de Jesus, sob o pretexto de que a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal, além das condições pessoais favorável do beneficiário.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Em 27 de novembro de 2019, a autoridade apontada como coatora manteve a segregação cautelar do beneficiário, consignando que:
“...6. Compulsando os autos, entendo que razão assiste o Ministério Público, logo, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe. Explico.
7. Pois bem, analisando o feito, denota-se que não houve qualquer alteração no cenário fático-probatório capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva.
8. Nessa perspectiva, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos autos, resultaria em mera redundância.
9. Na esteira desse entendimento, é também a cristalizada jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, in verbis:
...
10. Por outro lado, a fim de analisar o pleito revogatório, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Inicialmente, tem-se que o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus comissi delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.
11. Nesse ponto, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, através do boletim de ocorrência, auto de apreensão e termo de exibição às fls. 19, laudo preliminar de fls. 55/57 e demais elementos colhidos nos autos. Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se evidenciado.
12. O segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do acusa1do em liberdade, que nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do delito, sendo necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública, para aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.
13. Em especial, no que se refere à ordem pública, entende-se a mesma pela garantia da paz e a tranquilidade do meio social, aquele indivíduo inveterado na vida do crime acaba por abalar essa paz social, o que justifica a restrição da sua liberdade de maneira cautelar.
14. Há de se ressaltar a prisão preventiva para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até mesmo à credibilidade da Justiça.
15. Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho leciona que:
...
16. No caso dos autos, verifica-se que o denunciado foi encontrado com grande quantidade de entorpecentes, quantidade aproximada de 965,52g de drogas, equiparada à cocaína, bem como balança de precisão. Nesse sentido, tem-se o entendimento do TJMT de que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
17. Do mesmo modo, verifica-se que o denunciado ostenta em seu rol de antecedentes o inquérito policial de cód. 181640, de modo que evidencia a probabilidade de retinência delitiva, de acordo com o disposto no enunciado n. 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.
18. Além disso, por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece manutenção, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o paciente, volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.
19. Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedir os autuados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que os crimes que o autuado foi enquadrado encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.
20. À vista disso, nessa fase prévia de cognição processual, não encontro motivos para revogar a custódia cautelar, uma vez que apresenta estar idoneamente fundamentada nos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP.
21. Deste modo, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual, a custódia não deve ser revogada. (...)” (Id. 48236463, p. 04).
Observa-se que o Juízo a quo elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante o risco iminente de reiteração delitiva, pelo fato de que o paciente possui registro anterior.
Ainda, nas informações da autoridade apontada como coatora consignou que foi prolatada sentença condenatória em 06 de julho de 2020, na qual foi mantida a segregação cautelar, haja vista que foi negado o direito de recorrer em liberdade, vejamos:
“Em sede de defesa prévia foi pleiteada a revogação da prisão do paciente, oportunidade em que o pedido foi indeferido. No entanto, a defesa impetrou o presente habeas corpus, que, em síntese, alega ausência de fundamentação da decisão na demonstração do perigo da liberdade. Nesse desiderato, de forma sucinta, denota-se dos autos que este juízo decretou a prisão preventiva do paciente, notadamente para garantia da ordem pública.
Nesse desiderato, à época, os indícios de autoria e materialidade estavam presentes nos autos, agora, após prolação de sentença condenatória no dia 06/07/2020 (anexa), não há tão somente indícios, uma vez que este juízo se convenceu da materialidade e autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.
Por outro lado, é bom ressaltar que a prisão também foi mantida em sede de sentença, embora não mencionada pela defesa na presente ação constitucional. A constrição cautelar ainda se faz necessária diante de alguns dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, consistente na necessidade de salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da quantidade de drogas apreendidas, uma vez que conforme o laudo acostado aos autos, é de 965,52g (novecentos e sessenta e cinco gramas e cinquenta e dois centigramas), consistente em maconha, o que de acordo com o entendimento deste Tribunal de Justiça a expressiva quantidade de drogas enseja a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Além do mais, após a instrução processual, restou configurando o envolvimento do paciente na Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo mais ainda necessária a manutenção de sua prisão para fins de inibição e atuação do crime organizado, conforme entendimento dos Tribunais Superiores...”
Exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destaca-se que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (fumus boni iuris e periculum in mora), ante a gravidade concreta, em tese, do delito cometido e a reincidência do paciente.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
A propósito:
HABEAS CORPUS No 494.805 - MG (2019/0052287-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (...) Em análise perfunctória inerente a esta fase processual, noto que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo monocrático ressaltou que "o réu é criminoso habitual, reincidente, francamente propenso à prática de crimes e voltado à vida à margem da lei" (fl. 16, grifei). (...) Tais circunstâncias, a um primeiro olhar, evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do paciente, notadamente com base na sua recidiva criminal, bem como na informação de que está foragido. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, bem como ao Juízo de primeiro grau. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 21 de fevereiro de 2019. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 26/02/2019)
Portanto, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.